Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717729-62.2019.8.07.0001 APELANTE: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA, ESPÓLIO DE MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA APELADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DESPACHO Habilitem-se, nos autos, os herdeiros do apelante-réu Mauro Lucio Soter Da Silveira. Intimem-se os herdeiros para que, no prazo de cinco dias, se pronunciem sobre a manutenção de interesse no julgamento do recurso interposto. Brasília - DF, 1 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora